Tribunal: STF
Processo: Rcl 78428
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Prudential do Brasil Seguros S.A. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo n. 0011041-04.2018.5.03.0008, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos das ADCs 48 e 66, da ADPF 324 e das ADIs 3.961 e 5.625. 



    Narra que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    Aduz que, na hipótese, firmou contrato de franquia com empresa corretora de seguros, da qual o beneficiário é sócio. Afirma que o órgão reclamado considerou ilícita a contratação civil sem qualquer demonstração de fraude.



    Alega que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido. 



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    O Supremo, ao apreciar a ADPF 324, da relatoria do ministro Luís Roberto Barroso, na sessão plenária de 30 de agosto de 2018, em conjunto com o RE 958.252 (Tema 725/RG), firmou as seguintes teses: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confira-se trecho do ato reclamado:



    O conjunto probatório evidencia, assim, que a cobrança de resultados pela reclamada ia além da mera supervisão e orientação dos serviços, na forma autorizada no art. 3º, XII, da Lei n. 8.955/94, afastando a autonomia dos corretores de seguro.



    Em outras palavras, havia monitoramento das atividades exercidas pelo autor e também de sua produtividade, evidenciando-se a subordinação na relação jurídica firmada entre as partes.



    Ademais, restou comprovado que a reclamada realizava o pagamento aos corretores de "bolsa-treinamento" ou comissão de incentivo, como revela a prova emprestada ser prática na empresa, valor que também foi quitado ao autor, como constou do programa de estudo de viabilidade de negócio (cláusula 8, ID. 5109d97), o que evidencia que o reclamante recebeu relevante "ajuda de custo" para ingressar no negócio, deixando claro que os riscos do empreendimento eram assumidos pela franqueadora, em procedimento que inverte a lógica do contrato de franquia (art. 3º, VIII, da Lei n. 8.955 /94).



    Assim, presentes todos os elementos caracterizadores do vínculo de emprego, sendo incontroversa a habitualidade, e restando comprovado a pessoalidade (visto que o autor não podia se fazer substituir), a onerosidade (pelo pagamento da "bolsa-treinamento" e de comissões), bem como a subordinação (pela gerência da reclamada na prestação de serviços).



    O fato de a contratação ter sido realizada por intermédio de pessoa jurídica constituída pelo autor, e com inscrição na SUSEP, não é óbice ao reconhecimento do vínculo empregatício, visto que a prova emprestada revelou que tais requisitos eram impostos pela reclamada para efetivação da contratação, não podendo a empregadora valer-se de sua própria torpeza, ao obrigar o empregado a constituir pessoa jurídica, em nítida pejotização, para depois esquivar-se do cumprimento das obrigações trabalhistas. 



    Igualmente, o disposto na Lei n. 4.594/64, que regula a profissão de corretor de seguros e veda em seu art. 17, "b", que estes sejam empregados das empresas de seguro, também não socorre à reclamada, pois a vedação legal foi instituída com o objetivo de garantir que o profissional atue sempre em melhor interesse do cliente, estando livre para buscar no mercado securitário a proposta mais adequada à demanda deste. Porém, no caso em tela, em que havia evidente violação da autonomia do corretor, que na prática só poderia ofertar produtos da ré de forma exclusiva, não se caracteriza a figura do corretor autônomo, sendo o autor verdadeiro empregado da reclamada. 



    Pelo exposto, o contrato civil ajustado entre as partes é nulo de pleno direito, imponde-se no cenário conferir ao apelo provimento para declarar a existência de vínculo empregatício com a reclamada, pelo período de 28/6/2017 a 6/8/2018.



    Na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Destaco que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial deve ser observada quando não apontado vício de vontade na contratação por intermédio de pessoa jurídica.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Além disso, nas ADC 48 e ADI 3.961 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    Não obstante, observo a necessidade de suspensão do processo na origem.



    O Plenário, no ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG), por maioria, em 12 de abril de 2025, reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.  



    No dia 14 de abril de 2025, o Relator do ARE 1532603, ministro Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional de todos os processos que tratem das questões objeto do Tema 1.389/RG.



    Cumpre, então, em deferência ao assentado por Sua Excelência, determinar a suspensão do processo originário até a análise do mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG). Uma vez dirimido o paradigma, caberá ao órgão de origem apreciar o caso concreto a partir da compreensão a ser fixada.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado, bem como determinar a suspensão dos autos na origem, até que seja julgado o ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG).



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se.



Brasília, 7 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente